Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001297-16.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JUCIEUDES PATROCINIO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES DESNECESSÁRIAS. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO. LAUDO PSIQUIATRICO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESSARCIMENTO. VÍTIMA DIVERSA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há formalidades para o ato da vítima que demonstra interesse na continuidade da ação penal condicionada a representação. 2. O réu se defende dos fatos e não da capitulação indicada, não se podendo falar em nulidade ocasionada pela emendatio libelli. 3. Realizado o laudo psiquiátrico que aponta que o réu é capaz de entender a ilicitude de seus atos, não há porque isentá-lo das penas devidas. 4. Se não há ressarcimento do dano sofrida pela vítima, inviável a aplicação da causa de arrependimento posterior. 5. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 do Código Penal e 564 do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade processual por falta de representação das vítimas dos crimes de ameaça; b) artigos 26 do Código Penal e 182 do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a isenção de pena, tendo em vista que o insurgente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos à época dos fatos. Assevera ser devida nova valoração dos documentos carreados aos autos, ao argumento de que o juiz teria julgado apenas com base no laudo de perícia psiquiátrica do réu. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição federal, afirmado a existência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 147 do Código Penal e 564 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito. 3. "Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita." (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/11/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a condição de procedibilidade foi cumprida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 26 do Código Penal e 182 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “incabível, nesta oportunidade, o reconhecimento da inimputabilidade do réu, eis que, das provas produzidas nos autos, dúvidas não restam de que o ora recorrente era plenamente capaz, a época dos fatos, de entender o caráter ilícito de suas condutas” (ID 12628735-Pág.9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute a existência de transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1084548 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/4/2018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024